Tribunal: TJMT
Processo: 1005197-09.2020.8.11.0042
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2022-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005197-09.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), PATRICK FRANCO PAULANI - CPF: 020.906.051-46 (APELANTE), THAYANE PINHEIRO DO NASCIMENTO - CPF: 030.159.461-96 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), EMYLY CRISTINA CAMARGO - CPF: 067.299.181-01 (APELANTE), HERBERT COSTA THOMANN - CPF: 689.288.661-20 (ADVOGADO), VITOR AUGUSTO CARVALHO MARTINS - CPF: 013.471.411-38 (TERCEIRO INTERESSADO), ARLEI LUIZ COVATTI - CPF: 032.921.869-78 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU AS PRELIMINARES, E NO MÉRITO, PROVEU O RECURSO DE EMYLY CRISTINA E DESPROVEU O DE PATRICK FRANCO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1005197-09.2020.8.11.0042

APELANTE: PATRICK FRANCO PAULANI, EMYLY CRISTINA CAMARGO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSOS DE APELAÇÃO – TRÁFICO DE DROGAS – APELO DE
PATRICK FRANCO PAULANI
–
PRELIMINARES
– NULIDADE DA BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR – AUSÊNCIA DE EXAME DE CORPO DE DELITO – REJEIÇÃO –
MÉRITO
– ABSOLVIÇÃO – DEPOIMENTO COERENTE E HARMÔNICO DOS POLICIAIS MILITARES – APREENSÃO DE PAPEL FILME, BALANÇA DE PRECISÃO E CONSIDERÁVEL QUANTIA EM DINHEIRO EM SUA RESIDÊNCIA – MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO – MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA – PRESENÇA DE MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA – IMPOSIÇÃO DO REGIME FECHADO – PREQUESTIONAMENTO – PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO – RECURSO DE
EMYLY CRISTINA CAMARGO
–
PRELIMINARES
– NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR NA RESIDÊNCIA DO CORRÉU – QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA – NÃO ACOLHIMENTO –
MÉRITO
– PROVAS INSUFICIENTES DE PARTICIPAÇÃO NA EMPREITADA DELITUOSA – CONDENAÇÃO COM BASE EM MERA SUPOSIÇÃO – ABSOLVIÇÃO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
– RESTITUIÇÃO DE TODO MATERIAL APREENDIDO – DESCABIMENTO – DEVOLUÇÃO APENAS DAQUELES QUE ESTAVAM EM SUA POSSE –
RECURSO DE PATRICK FRANCO PAULANI DESPROVIDO, E APELO DE EMYLY CRISTINA CAMARGO PROVIDO, EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Encontrando-se os suspeitos em local conhecido como ponto de mercancia de drogas, apresentando nervosismo no momento da abordagem policial, não há nulidade da busca pessoal realizada, porquanto presente está a fundada suspeita.

Inexiste violação ao domicílio e, de consequência, nulidade das provas obtidas, quando presentes as fundadas razões, consubstanciada na afirmação do acusado de que havia mais drogas em sua residência, tratando-se do caso de prosseguimento ininterrupto de diligências.

“[...] A inviolabilidade de domicílio não constitui direito absoluto, pois comporta exceção em caso de flagrante delito. Com efeito, o c. STF, ao julgar o RE 603.616-AgR/RO, firmou entendimento, em repercussão geral, de que
‘a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas
a posteriori
, que indiquem que dentro da casa há situação de flagrante delito’
(STF, RE 1298036/RS).

No tráfico de droga, cuja natureza é permanente, a justa causa para busca domiciliar pode se caracterizar quando: 1) a entrada dos policiais decorrer de
‘prosseguimento ininterrupto às diligência’
(STF, HC n. 200.409/MG); 2) o agente tentar empreender fuga dispensando sacola contendo substância entorpecente (STF, HC n. 176368/SP); 3) a tentativa de abordagem ocorrer em via pública, em local conhecido como ponto de tráfico, ainda que o agente consiga correr para sua residência, onde é contido no pátio (STF, RE n. 1305690/RS); 4) o ingresso dos policiais for consentido pelos moradores (STF, HC n. 179689 MC/SP); 5) o agente desobedecer ordem de parada dos agentes policiais e for perseguido até sua residência (STF, Rcl. 42152/SC), dentre outras hipóteses [...]”
[
TJMT, N.U 0002843-28.2019.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/05/2021, Publicado no DJE 27/05/2021].

Inocorrendo base empírica concreta da propalada violência física empregada no momento da abordagem, mas apenas alegação do acusado na fase judicial, não há razões para o reconhecimento de nulidade da prova coligida – haja vista a ausência do exame de corpo de delito –, em especial das declarações prestadas pelos policiais militares dotados de fé pública, máxime quando o acusado na fase inquisitorial, acompanhado de sua advogada, afirmou que não sofreu agressão física ou moral no ato de sua prisão.

Se toda droga encontrada foi apresentada pelos policiais militares responsáveis por sua apreensão, posteriormente documentada nos autos de prisão em flagrante, com a remessa para realização da perícia devidamente lacrada, não há falar em quebra de cadeia de custódia.

Ainda que a droga encontrada com a acusada não tenha sido examinada separadamente, não há falar em falta da materialidade da prática do crime de tráfico, máxime porque ela responde em coautoria por toda substância ilícita apreendida.

Deve ser mantida a condenação quando encontrada na residência do réu quantidade considerável de substância entorpecente [530g de maconha], dois rolos de plástico tipo “filme”, uma balança de precisão, além da quantia de R$ 1.571,00 [mil, quinhentos e setenta e um reais], e de trinta e cinco chips de celular.

“A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006”
[Enunciado Orientativo n. 3], notadamente quando demonstrado o tráfico pelos contundentes e harmônicos depoimentos dos policiais militares, pela quantidade de droga encontrada e pela presença de petrechos comumente utilizados para prática da mercancia de drogas.

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
[Enunciado Orientativo n. 8].

Se a prova produzida em face da coacusada durante a instrução processual se patenteia insuficiente para a condenação, por ser frágil e pouco convincente, sua absolvição é medida de rigor, não sendo admissível a prolação de édito condenatório com base exclusivamente em mera presunção de envolvimento na prática do delito.

Ficando demonstrado que a corré apenas escondeu o estupefaciente para outrem no momento da abordagem policial, sem qualquer elemento concreto de seu envolvimento com a prática de mercancia de drogas, ou de ligação espúria com o coacusado, deve ser absolvida da prática do crime de tráfico.

“
Em razão da reincidência e dos maus antecedentes do agravante, o regime inicial fechado foi devidamente fixado, nos termos dos arts. 33, §§ 2.o e 3.o, e 59, todos do Código Penal”
[STJ, AgRg no HC 682.888/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/04/2022, DJe 25/04/2022].

Diante da absolvição da coacusada, necessária se faz a restituição dos bens consigo apreendidos, ficando mantido o perdimento dos outros que estavam sob a posse do corréu condenado, que não logrou êxito em comprovar sua origem lícita.

“Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se
‘desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão’ (TJDF, RESE no 20120510091147)” [TJMT, Ap. 83322/2015, DES. MARCOS MACHADO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 11/11/2015, Publicado no DJE 19/11/2015].

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1005197-09.2020.8.11.0042

APELANTE: PATRICK FRANCO PAULANI, EMYLY CRISTINA CAMARGO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recursos de Apelação Criminal aforados por Patrick Franco Paulani e Emyly Cristina Camargo, buscando a reforma da sentença proferida pelo juízo da 9a Vara Criminal da Capital, que condenou o primeiro à reprimenda de 6 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, e 650 dias-multa, e a segunda à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime inicialmente aberto, e 166 dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas [art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006].

A defesa de Patrick Franco Paulani suscita, preliminarmente, a nulidade da busca pessoal e das provas colhidas mediante tortura.

No mérito, postula a absolvição, ao argumento de inexistência de provas suficientes para condenação.

Subsidiariamente, pede a modificação do regime inicial de cumprimento da pena.

Prequestiona diversos dispositivos constitucionais, infraconstitucionais e convencionais.

A apelante Emyly Cristina Camargo depreca, em preliminar, a nulidade das provas apreendidas na residência, em virtude da ocorrência de suposta invasão domiciliar ilegal.

Alega a violação da cadeia de custódia, porquanto, a seu entender, a perícia não foi chamada ao local dos fatos, e a droga apreendida não foi acondicionada em local apropriado para o fim de se evitar a contaminação.

Discorre, também, que a apreensão não foi individualizada, não houve discriminação de quem e como foi manuseada a evidência etc.

Por fim, roga a absolvição, por ausência de materialidade delitiva, com a restituição dos bens apreendidos.

A 11a Promotoria de Justiça Criminal requer a manutenção da sentença hostilizada.

A Procuradoria-Geral da Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, Élio Américo, opina pelo desprovimento dos recursos interpostos.

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1005197-09.2020.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR SUSCITADA PELAS DEFESAS DE PATRICK FRANCO PAULANI E EMYLY CRISTINA CAMARGO

A Defensoria Pública Estadual, atuando na defesa de Patrick Franco Paulani, suscita, preliminarmente, a ilegalidade da apreensão da droga, em virtude da propalada nulidade da busca pessoal e domiciliar.

Assevera que não ficou demonstrada nenhuma situação de fundada suspeita, uma vez que parou seu veículo para que a corré, Emyly Cristina Camargo, pudesse desembarcar, e não porque teria visto os policiais.

Sustenta que os policiais não visualizaram o acusado realizando qualquer conduta suspeita, não justificando a busca realizada.

Argumenta que a descoberta posterior não passou de mero acaso, motivo pelo qual não tem eficácia probatória, porquanto obtida ilicitamente, por meio de violação constitucional.

Consigna que a busca realizada por policiais militares, que chegaram entrando na residência do acusado, mostra-se absolutamente arbitrária, sendo ilícita a prova obtida, uma vez que a apreensão se deu sem autorização para ingresso e sem que houvesse qualquer situação de flagrância.

Afiança que a ilicitude dessa prova contaminou todas as demais provas, postulando a declaração de nulidade absoluta do processo.

A defesa de Emyly Cristina Camargo também argui a mesma preliminar de ilegalidade da busca domiciliar.

Pontua que o ingresso regular em domicílio alheio depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito constitucional em questão.

Afirma que não existiu prévia investigação ou denúncia de que havia a prática do crime de tráfico de drogas na residência de Patrick ou de Emyly, realçando que os policiais não estavam em campana e sequer teve denúncia anônima.

Salienta que os milicianos apenas invadiram a residência de Patrick em razão de terem apreendido com Emyly uma porção de drogas em seus seios, durante revista pessoal no momento da abordagem do veículo em que eles se encontravam.

Destaca que não havia nenhuma suspeita de que no interior da residência havia material ilícito, e não existia nenhuma razão para suspeitar de um crime de tráfico de drogas.

Sublinha que entre o local da abordagem e a residência da genitora de Patrick havia uma distância de três quilômetros; e de quatro quilômetros considerando o imóvel que ele efetivamente morava.

Diz que os policiais confirmaram em juízo que não conheciam os apelantes, que não havia investigação prévia, não fizeram campana e não sabiam que na residência havia mais drogas.

Discorre que toda descoberta foi fortuita, uma vez que os apelantes sequer foram abordados perto da residência, sendo mentira a afirmação de que Patrick teria confessado aos policiais que na sua casa havia mais substância entorpecente.

Anota que os policiais militares abordaram os apelantes, aleatoriamente, no Residencial Jaime Pinheiro, encontrando parca porção de drogas próximo à Emyly Cristina e, em seguida, sem autorização, invadiram a residência de Patrick distante 4km daquele local.

Havia, portanto, somente vagas suspeitas sobre eventual tráfico de drogas perpetrado por Patrick, não configurando, a seu viso,
“fundadas razões”
a autorizar o ingresso em seu domicílio.

Depreca, portanto, sua absolvição por suposta ausência de materialidade.

No respeitante à propalada nulidade da busca pessoal, convém salientar que, de acordo com o depoimento prestado pelo PM Arlei Luiz Covatti, os policiais estavam realizando patrulhamento na região conhecida por grande incidência de tráfico de drogas, razão pela qual suspeitaram do veículo e decidiram fazer a abordagem.

Conquanto o policial não tenha esclarecido os motivos pelos quais decidiram fazer a abordagem, ou quais as suspeitas que recaíram sobre o veículo, certo é que o fato de os réus se encontrarem em local conhecido por existir intensa mercancia de drogas e apresentarem nervosismo no momento em que foram parados, a meu viso, por si só justificaria a busca pessoal realizada, porquanto presente a fundada suspeita exigida para a medida, como se observa nos precedentes abaixo:

“[...] ‘A busca pessoal realizada pelos policiais militares ocorreu por indicativos de mercancia de drogas [informação específica do local] e também pelo comportamento ‘suspeito’ e excessivamente nervoso do apelante [pernas trêmulas], em conformidade com o art. 240, §2o, e art. 244, no CPP. (STJ, AgRg no HC 597.923/SP; TJMT, Ap 47671/2018; TJMT, AP NU 0003290-56.2019.8.11.0040) [...]

O c. STF pontua que os agentes públicos, para agir, tenham elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante (RE n. 603.616/RO). Em outras palavras,
não exige a certeza da ocorrência de delito
, mas fundadas razões a respeito (STJ, AgRg no HC no 622.879/SC).

‘Afasta-se a preliminar de nulidade da busca pessoal se esta foi realizada nos moldes dos artigos 240, §2.o e 244, ambos do Código de Processo Penal, havendo fundadas suspeitas de que o apelante estava desenvolvendo o tráfico de entorpecentes, visto que
com a aproximação da guarnição policial, apresentou comportamento que justificou a atuação policial
, possibilitando fossem localizadas as substâncias ilícitas [...]’
(TJMT, AP NU 0007520-04.2020.8.11.0042)”
[1]
.

“[...] Nos termos dos artigos 240, § 2o, e 244, ambos do Código de Processo Penal, a revista pessoal independe de mandado quando se está diante de fundada suspeita de que o indivíduo traz consigo objetos ilícitos.

Embora a defesa ressalte que não existiam elementos prévios a convalidar a ação policial, infere-se da narrativa extraída da peça acusatória que a ronda policial foi realizada em um bar conhecido por ser ponto de comercialização de entorpecentes. Local que se encontrava o réu, que chamou atenção dos policiais em razão de um volume em suas vestes, tanto é que, no momento da revista pessoal, arriscou se evadir e dispensar um invólucro plástico contendo entorpecentes [...]”
[2]
.

Quanto à nulidade da busca domiciliar, urge salientar que
a presente tese foi enfrentada – e rechaçada – pelo juízo de origem, que assim fundamentou:

“No que tange à ilegalidade das provas, sob o fundamento de que os policiais teriam ingressado na residência do acusado
PATRICK
sem que tivesse mandado de busca e apreensão, afrontando a garantia da inviolabilidade de domicílio, tenho que
tal argumentação não procede
. EXPLICO:

É cediço que a garantia constitucional à inviolabilidade de domicílio comporta exceções, conforme se depreende do inciso XI do art. 5o da CF/88,
in verbis
:

‘XI - a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial’.

No presente caso, conforme já ressaltado acima, os policiais militares realizaram a abordagem da coacusada
EMYLY
e,
durante a revista pessoal
,
apreenderem em seu poder substâncias proscritas
.

Nota-se que
somente após isso
é que, em decorrência da situação flagrancial, é que os investigadores de polícia solicitaram reforço policial e
adentraram na residência do denunciado PATRICK
,
onde localizaram entorpecentes e materiais utilizados no preparo das porções
(papel filme e balança de precisão).

Desta feita, por estar em situação de flagrante e o crime de tráfico de drogas ser de ação múltipla e ter natureza permanente,
era perfeitamente garantido aos agentes públicos adentrar a residência do réu PATRICK
, independentemente de mandado judicial, para reprimir e fazer cessar a ação delituosa, já que
a codenunciada EMYLY, que estava na companhia daquele, já trazia consigo entorpecente
.

Com efeito, não vislumbro qualquer ilegalidade na ação policial que levou os agentes do Estado a adentrar à residência do acusado.

Nesse sentido, confira-se o posicionamento do. E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

“[...] 2. A busca pessoal pode ser realizada sem mandado judicial quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo objetos que constituam corpo de delito. E, da mesma forma, em relação à busca domiciliar pode ser adotado tal critério quando evidente situação de flagrância ou quando houver suporte em razões devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto que indiquem que no interior do imóvel esteja a ocorrer situação de flagrante delito, mormente no caso do tráfico de drogas, crime de natureza permanente que autoriza a exceção à garantia constitucional da não violação à intimidade e ao domicílio, como sói ser no caso destes autos.

Ademais, é dispensável o mandado de busca e apreensão quando se trata de crimes de tráfico de drogas, pois sua consumação, por se protrair no tempo, coloca os agentes em constante estado de flagrância, autorizando quando houver fundadas razões, o ingresso da polícia na residência do acusado sem a necessidade de mandado de busca e apreensão.
Além disso, não se pode olvidar que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 603.616/RO, julgado sob a sistemática de Repercussão Geral, que gerou o TEMA 280, decidiu que o ingresso forçado em residências sem mandado judicial revela-se legítimo, em qualquer período do dia (inclusive durante a noite), quando houver suporte em fundadas razões devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto que indiquem que no interior do imóvel esteja a ocorrer situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade penal, civil e disciplinar do agente ou da autoridade, sem que isso redunde em ofensa ao art. 5.o, XI, da Constituição Federal; ao art. 11, item 2, do Pacto de São José da Costa Rica e ao art. 17, item 1, do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos; ao art. 240, § 2.o, art. 244, art. 157, art. 395, II, e ao art. 564, IV, do Código de Processo Penal [...]” (N.U 0030258-88.2017.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 23/06/2021, Publicado no DJE 26/06/2021)

“ [...] 1. Não existe ilegalidade na busca domiciliar realizada por agentes públicos, se o crime tem natureza permanente,
in casu
Tráfico de drogas ilícitas, e
a medida acarretou a prisão em flagrante do réu, com a apreensão de quantidade importante do referido entorpecente
; [...]” (N.U 0025635-49.2015.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 22/01/2020, Publicado no DJE 27/01/2020).

Assim sendo,
REJEITO
a nulidade apontada pela defesa, por ser legal/legítima a invasão a domicílio realizada pelos policiais civis que efetuaram a prisão em flagrante dos réus”.

Convém salientar, ainda, que a presente questão não é inédita neste Sodalício.

Digo isso porque a defesa de Patrick Franco Paulani, no HC n. 1022501-50.2020.8.11.0000 invocou, como uma de suas teses, a ilegalidade da busca domiciliar realizada sem autorização judicial.

Naquela oportunidade, ao proferir o voto-condutor, assim consignei:

“De mais a mais, não se extrai dos autos, pelo menos nesta quadra processual, a ocorrência de nulidade da busca e apreensão domiciliar, sob o argumento de que não houve autorização para o ingresso dos agentes policiais.

Conquanto não haja dúvidas de que
‘o ingresso em moradia alheia depende, para sua validade e sua regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É dizer, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio’
[3]
,
convém deixar registrado que a fundada suspeita se verificou no fato de ter sido localizada uma porção de droga com a coautuada Emily, e de esta ter asseverado aos policiais que estava escondendo o entorpecente a pedido do paciente.

Aliás, segundo a versão dos policiais, o próprio paciente admitiu a existência de mais entorpecentes em sua residência, e os conduziu até o local, inclusive, dirigindo o próprio carro, conforme asseverado pela impetrante.

Destarte, se o próprio paciente conduziu os policiais até à residência de sua genitora, e esta, por sua vez, indicou a casa em que o paciente morava, em tese, presume-se que houve a prévia anuência para ingresso dos agentes no domicílio.

Além disso, a localização de mais drogas na residência, de grande quantidade de dinheiro em espécie, de balança de precisão e de dois rolos de plástico filme, em princípio, legitima a atuação policial,

Analisando detidamente o contexto fático em que se deu a abordagem e a apreensão da droga, não visualizo demonstrada, de plano, nenhuma ilegalidade na atuação policial, a autorizar a revogação da prisão preventiva decretada.

De mais a mais, como é cediço,
‘A inviolabilidade domiciliar não é absoluta, como qualquer direito fundamental, tanto que o art. 5o, XI, da Constituição excepciona a inviolabilidade no caso de flagrante delito, independente de decisão judicial. No caso, o arcabouço fático consolidado aponta situação de flagrância na busca domiciliar, o que afasta qualquer nulidade da prisão. Outrossim, a superveniência de título apto a justificar a prisão preventiva faz perder objeto qualquer discussão acerca da legalidade da prisão em flagrante, conforme a consolidada jurisprudência desta Corte’
[4]
.

Destaque-se, ainda, que
‘é dispensável o mandado de busca e apreensão quando se trata de flagrante de crime permanente, contudo, exige-se, além de indícios e fundamentos razoáveis de existência de crime permanente para justificarem o ingresso desautorizado na residência do agente, a observância dos limites delineados pela Constituição Federal e pelo Supremo Tribunal Federal quanto à inviolabilidade do domicílio.

O ingresso regular em domicílio alheio depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É dizer, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio (REsp n. 1.558.004/RS, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 31/8/2017)’
[5]
.

No caso em apreço, a localização da droga com a coautuada Emily, e a informação de Patrick de que em sua residência havia mais entorpecente, pelo menos em tese, justifica e legitima a busca domiciliar realizada”.

Some-se a isso, que nos autos do
Habeas Corpus
n. 1004266-98.2021.8.11.0000 impetrado em favor de
Emyly Cristina Camargo
, ao analisar alegação idêntica, assim destaquei:

“
A sua vez, não possui o menor cabimento a alegação do impetrante quando reclama a decretação da nulidade das provas colhidas durante a investigação policial, em decorrência de hipotética violação do domicílio do réu.

Antes de tudo, é de bom alvitre deixar claro que os policiais
não ingressaram na residência da paciente
.

Conquanto a defesa busque justificar que, não havendo a realização da perícia
apenas
em relação à droga encontrada com Emyly, e tendo sido esta descoberta o estopim para a busca domiciliar na residência de Patrick, sendo esta diligência, portanto, nula, o SD PM Arlei Luiz Covatti, ao ser auscultado na fase extrajudicial, declarou, com riqueza de detalhes, a forma como ocorreu a abordagem policial, a apreensão da droga e as declarações informais prestadas pelos envolvidos, inexistindo dúvidas de que o material encontrado com a paciente se tratava de substância entorpecente,
verbis
:

‘QUE a equipe de ROTAM 16 em patrulhamento pelo Residencial Jonas Pinheiro, visualizou um casal em um veículo Gol de cor branca, [...], em fundada suspeita, onde veio realizar a abordagem, foi feita a busca pessoal no suspeito masculino, porém, nada de ilícito foi encontrado; QUE
foi percebido visualmente que a suspeita estava com um volume na cintura, o qual foi questionada, então ela retirou uma porção de substancia análoga a maconha, dizendo que o suspeito Patrick pediu para ela esconder
; QUE
então o suspeito assumiu o entorpecente, a qual a equipe perguntou a origem da droga e, de imediato, falou que tinha mais entorpecente em sua residência
; QUE a equipe deslocou na rua 04 do Bairro Três barras, onde foi constatado ser residência de sua genitora, qual nos informou que Patrick não morava ali, sendo assim ela nos indicou a residência onde o suspeito estaria morando, na Rua Minas Gerais do mesmo bairro; QUE no local indicado foi encontrado
04 quatro pedaços grandes, 01 um rolo de papel filme, uma balança de precisão, (R$1.571) um mil e quinhentos e setenta e um reais em cédulas trocadas e também trinta e cinco chips da Vivo
; QUE a equipe então perguntou ao suspeito se participava de algum tipo de golpe, ele informou que
participava de um grupo que aplicava golpes na OLX
, onde nos relatou que haveria um escritório na Rua Altamiro de Souza, do bairro 1o de Março; QUE ao chegar no local conhecido como Residencial da Paz, vários indivíduos empreenderam fuga, pulando em várias residências e foragindo para um matagal; QUE durante a fuga os indivíduos abandonaram aparelho celulares no telhados da residências e alguns documentos; QUE adentrando na residência foi constatado que havia várias casas e que em uma residência foi localizado um escritório contendo impressoras, celulares e maquinas de cartão; QUE segundo o suspeito eram utilizadas na prática de golpes; QUE diante dos fatos os suspeitos foram encaminhados para Central de Flagrantes para providências cabíveis,
sendo os envolvidos entregues sem lesão corporal e foi necessário o uso de algemas, por receio de fuga
; QUE o suspeito Patrick possui passagens criminais pelos crimes de tráfico de drogas, roubo, estelionato e formação de quadrilha e faz uso de tornozeleira eletrônica [...]’”.

Consoante salientado acima, verifica-se que não foi realizada nenhuma diligência na residência de Emyly Cristina Camargo, mas apenas no domicílio de Patrick Franco Paulani.

Contrariamente ao asseverado pelas respeitáveis e aguerridas defesas, a busca domiciliar não foi realizada em razão da parca quantidade de droga encontrada com Emyly, mas pelo fato de Patrick ter assumido aos policiais que em sua residência havia mais entorpecentes.

Em sentido oposto, ou seja, se a busca fosse justificada apenas e tão somente pelo fato de ter sido encontrada droga com Emyly, por óbvio que os policiais não fariam varredura apenas na casa de Patrick, mas na dela também.

Curiosamente, Patrick não conduziu os policiais diretamente para sua residência, mas para casa de sua genitora, distante aproximadamente três quilômetros do local da abordagem.

Entretanto, sua genitora declinou seu endereço, sendo encontrado no local quatro pedaços grandes de maconha, um rolo de papel filme, uma balança de precisão, além de mais de mil e quinhentos reais em cédulas trocadas e trinta e cinco chips da operadora “Vivo”.

Analisando com acuidade o caso em apreço, a despeito da inexistência de investigação preliminar, de campanas realizadas pelos policiais, ou mesmo de denúncia anônima dando conta da prática de mercancia de drogas pelos apelantes, entendo que a simples localização de droga com Emyly, aliado à afirmação de Patrick de que em sua residência havia mais drogas, são motivos suficientes para justificar o ingresso na casa, haja vista a fundada suspeita da prática do crime de tráfico.

Com base em tais premissas, não há falar em nulidade das provas obtidas, máxime porque a Constituição Federal excepciona a possibilidade de ingresso nessa circunstância, sem que isso implique ofensa à inviolabilidade do domicílio
[6]
.

Nesse sentido:

“[...] A inviolabilidade de domicílio não constitui direito absoluto, pois comporta exceção em caso de flagrante delito. Com efeito, o c. STF, ao julgar o RE 603.616-AgR/RO, firmou entendimento, em repercussão geral, de que
‘a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas
a posteriori
, que indiquem que dentro da casa há situação de flagrante delito’
(STF, RE 1298036/RS).

No tráfico de droga, cuja natureza é permanente, a justa causa para busca domiciliar pode se caracterizar quando: 1)
a entrada dos policiais decorrer de ‘prosseguimento ininterrupto às diligência’
(STF, HC n. 200.409/MG); 2) o agente tentar empreender fuga dispensando sacola contendo substância entorpecente (STF, HC n. 176368/SP); 3) a tentativa de abordagem ocorrer em via pública, em local conhecido como ponto de tráfico, ainda que o agente consiga correr para sua residência, onde é contido no pátio (STF, RE n. 1305690/RS); 4) o ingresso dos policiais for consentido pelos moradores (STF, HC n. 179689 MC/SP); 5) o agente desobedecer ordem de parada dos agentes policiais e for perseguido até sua residência (STF, Rcl. 42152/SC), dentre outras hipóteses [...]”
[7]
.

A toda a evidência, a entrada dos policiais na residência de Patrick decorreu do prosseguimento ininterrupto de diligências, não se visualizando demonstrada a nulidade propalada.

Destaque-se, finalmente, que mesmo na remotíssima hipótese de se reconhecer a nulidade da busca domiciliar realizada pelos policiais militares, ainda assim não se poderia cogitar em absolvição dos réus por falta de materialidade delitiva, uma vez que foram encontradas com Emyly Cristina Camargo duas porções de maconha, que guardava a pedido de Patrick.

Forte em tais razões,
afasto
a presente

preliminar.

DA PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS SUSCITADA POR PATRICK FRANCO PAULANI – AUSÊNCIA DO EXAME DE CORPO DE DELITO

A defesa de Patrick Franco Paulani sustenta, em suas razões recursais, que os policiais agiram com excesso, inclusive mediante emprego de violência física e psicológica.

Salienta que o modo de agir na diligência policial interferiu na imparcialidade da declaração dos servidores auscultados na ação penal, e como a sentença condenatória foi lastreada notadamente na prova testemunhal, entende a defesa que deve ser aplicada a teoria do fruto da árvore envenenada.

Consigna que não consta dos autos o exame de corpo de delito para certificar o estado físico do acusado na ocasião da prisão e, especialmente, após a colheita do interrogatório em sede policial.

Conclui, assim, que os elementos colhidos no inquérito policial são nulos e não podem ser utilizados na sentença, máxime porque
“se houve coação policial na fase extrajudicial e de condutas que configuram abuso de autoridade, os autos devem ser declarados nulos”
.

A presente alegação foi deduzida pela defesa em alegações finais.

Na sentença hostilizada, a magistrada de origem afastou a tese defensiva, assim fundamentando:

“
Verifica-se que a defesa do acusado
PATRICK
requereu em seus memoriais finais, a absolvição do réu, ante a
‘ausência de Exame de Corpo de Delito do Assistido, o que macula toda as provas colhidas na ocasião da prisão em flagrante do Assistido e delas decorrentes’
.

No que tange à nulidade processual, em observância a ilegalidade da abordagem policial, o que macula todas as provas colhidas na ocasião da prisão em flagrante do acusado e delas decorrentes, com fundamento na teoria do fruto da árvore envenenada, tenho que a mesma também
não
merece acolhimento. Explico:

Como bem sabe a defesa,
a teoria dos frutos da árvore envenenada
teve origem na doutrina americana, no julgamento do caso Silverthorne Lumber Co. v. United States em 1920, o qual quis resguardar o devido processo legal, fator determinante ao legislador brasileiro, que implementou a referida teoria durante a reforma do Código de Processo Penal, concretizada com o advento da Lei n. 11.690/2008.

Nesse sentido, dispõe o artigo 157 do Código de Processo Penal o seguinte:

‘
Art.
157. São inadmissíveis, devendo ser desentranhadas do processo, as provas ilícitas, assim entendidas as obtidas em violação a normas constitucionais ou legais.

§ 1
o
– São também inadmissíveis as provas derivadas das ilícitas, salvo quando não evidenciado o nexo de causalidade entre umas e outras, ou quando as derivadas puderem ser obtidas por uma fonte independente das primeiras.

§ 2
o
– Considera-se fonte independente aquela que por si só, seguindo os trâmites típicos e de praxe, próprios da investigação ou instrução criminal, seria capaz de conduzir ao fato objeto da prova.

§ 3
o
– Preclusa a decisão de desentranhamento da prova declarada inadmissível, esta será inutilizada por decisão judicial, facultado às partes acompanhar o incidente’.

Assim, sabe-se também que o referido artigo nos mostra que a referida teoria não é absoluta e
pode ser mitigada
em razão do cumprimento de outros aspectos.

Pois bem. Da análise dos argumentos apresentados pela defesa, verifica-se que, em síntese, a mesma argumenta que o acusado foi vítima de
violência
por parte dos policiais.

Desta feita, conquanto a defesa questione as agressões sofridas, têm-se que
o direito penal não há sistema de compensação de culpas
e, por este motivo,
as provas carreadas aos autos são lícitas
, e a suposta tortura alegada pela defesa, não tem relação com as mesmas.

No entanto, determino que se oficie à Corregedoria da Polícia Militar para apurar as condutas dos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante do denunciado. Logo, se restar comprovado que aqueles praticaram o crime de tortura, eles serão julgados pelo juízo competente.

Nesse sentindo, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso já se posicionou em caso similar:

‘[...] Não existe compensação de culpas no Direito Penal, de modo, que
o eventual crime de tortura praticado pelos policias ao efetuarem a prisão do réu, demanda apuração autônoma, não autorizando, por conseguinte, seja afastada sua responsabilização penal
pela autoria do delito
de roubo duplamente majorado, em especial,
quando sua condenação se baseou em provas lícitas
, produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa’. (N.U 0001259-41.2014.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 29/05/2019, Publicado no DJE 06/06/2019).

Diante o exposto,
REJEITO
referida nulidade”.

Não bastassem as razões explanadas pelo juízo de origem no que tange à inexistência de compensação de culpas – isto é, a suposta violência empregada pelos policiais nas diligências não serve de justificativa para ensejar a nulidade das provas obtidas –, também enfrentei a presente alegação por ocasião do julgamento do HC n. 1022501-50.2020.8.11.0000, impetrado em favor de Patrick Franco Paulani.

Naquela ação constitucional, a alegação de Patrick era outra, qual seja, a existência de suposta desavença pessoal com um dos policiais responsáveis pela prisão.

Entretanto, conforme salientado em meu voto,
em nenhum momento ficou esclarecido ou demonstrado em que consistiu o tal desentendimento e qual o nome do(s) policial(is).

Destaquei, ainda, que
“sem desmerecer as alegações defensivas, não se pode tomar como verdadeira a versão genericamente apresentada, de uma suposta rixa anterior, sem que a parte demonstre, concretamente, qual foi e com quem foi a desavença pessoal.

Ou será que todos os
sete
policiais que participaram da operação que culminou com a prisão do paciente possuem algum tipo de desentendimento com ele? Acredito que não.

Além disso, ao ser auscultado na fase inquisitorial,
às 16h50min
,
na presença de sua advogada
, ora impetrante, o paciente afirmou que
‘não sofreu agressão física ou moral no ato de sua prisão’
.

A coautuada, Emily Cristina Camargo, também não mencionou nenhuma agressão policial em seu depoimento.

Disse apenas que foram abordados e, depois de algumas conversas entre Patrick e os policiais, o qual não sabe dizer ao certo o seu teor, foram em direção à casa da mãe dele e, em seguida, à residência do paciente.

Vale ressaltar em reforço que, em situações deste jaez, ou seja, quando existe alguma desavença anterior entre o suposto criminoso e os policiais responsáveis pela prisão, geralmente os agentes públicos o abordam próximo à sua residência, ou até mesmo em perseguição, mas não casualmente como, aparentemente, ocorreu no caso em apreço.

Convém sublinhar que, na hipótese vertente, os policiais visualizaram um casal em um veículo em ‘atitude suspeita’, ao que tudo indica, sem saber ao certo quem seriam seus ocupantes.

[...]

Conquanto não tenha sido localizado o laudo do exame de lesão corporal ao qual foi submetido o paciente, não se infere dos autos nenhum indício de que ele tenha sido agredido ou torturado pelos policiais.

Pelo contrário.

Segundo se depreende do recibo de entrega de presos, subscrito pela autoridade policial, Marcelo Fernandes Jardim, pelo escrivão, Willian Eduardo de Assunção Santos, e pelo condutor, PM Arlei Luiz Covatti, os conduzidos Emily Cristina Camargo e Patrick Franco Paulani
não apresentavam lesões corporais
.

De igual modo, não há nada nos autos a indicar que os policiais apresentaram versão mentirosa, tampouco que tenham ‘plantado’ a droga com a finalidade de incriminar o paciente falsamente, simplesmente pelo fato de ele ostentar registros criminais.

No que tange à alegação defensiva de que o paciente foi abordado às nove horas da manhã e somente encaminhado ao CISC Verdão às quatorze horas, certo é que os policiais se dirigiram a três endereços distintos, no intuito de procurar mais drogas, e outros objetos utilizados na prática de infrações penais, não me parecendo crível a assertiva de que a versão dos policiais se revela fantasiosa, ou utilizada com a finalidade de ocultar sua verdadeira intenção, agindo por vingança”.

Portanto, inexistindo provas de violência física por parte dos policiais militares, mas mera alegação do acusado na fase judicial, não há razões para o reconhecimento de nulidade da prova coligida, em especial das declarações prestadas pelos policiais militares dotados de fé pública.

Some-se a isso que o próprio acusado afirmou, em juízo, que não conhecia os policiais que o prenderam, razão pela qual não há qualquer indício de que eles tivessem interesse em imputar falsamente a prática delitiva.

Destarte,
rejeito
a presente questão isagógica.

DA PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS APREENDIDAS SUSCITADA PELA DEFESA DE EMYLY CRISTINA CAMARGO – VIOLAÇÃO DA CADEIA DE CUSTÓDIA

A apelante Emyly Cristina Camargo aduz que
“a perícia não foi chamada ao local; a droga apreendida não foi acondicionada em local apropriado a fim de evitar contaminação cruzada; a apreensão não foi individualizada, de forma a garantir a individualização de cada porção de droga apreendida em locais diferentes; não houve discriminação de quem e como manuseou a evidência etc”
.

A defesa formula, ainda, uma série de indagações:
“quem garante que alguém não plantou mais material suspeito na evidência apreendida com a apelante? Quem garante que não houve contaminação cruzada? Quem garante que a droga saiu da cena do crime e foi direto para a delegacia e depois para POLITEC? Quem garante que a droga apreendida é a mesma que foi apresentada à POLITEC?”.

Postula, assim, a declaração de nulidade das provas aprendidas e, consequentemente, a absolvição da apelante.

A presente alegação foi amplamente debatida por este Sodalício por ocasião do julgamento do HC n. 1004266-98.2021.8.11.0000, não se visualizando qualquer irregularidade ou quebra da cadeia de custódia, conforme se infere de trechos do voto-condutor por mim proferido,
ipsis litteris
:

“Também não procede a alegação do impetrante no atinente à nulidade da prova colhida no inquérito policial, em decorrência de uma suposta de quebra de cadeia de custódia.

Digo isso porque, segundo assinalado pela autoridade coatora – na decisão que homologou o flagrante –, do total de
530g de maconha apreendidas
, apenas 1/3 [um terço] dela estava na posse da paciente, ou seja,
aproximadamente 180 gramas
.

As provas dos autos mostram que não houve a aventada quebra de cadeia de custódia, mas apenas um lapso por ocasião da remessa da droga para perícia, ao não individualizar/separar a substância encontrada com cada um dos agentes no momento de suas apreensões.

Porém, como bem salientado pela autoridade coatora, se os acusados, supostamente, agiram em coautoria, e estavam previamente ajustados para comercialização ilícita de substância entorpecente, não há qualquer irregularidade a autorizar o trancamento da ação penal, sobretudo porque
a paciente não está respondendo apenas pela droga encontrada consigo, mas por toda substância ilícita apreendida
.

Não houve quebra de cadeia de custódia. A droga não se perdeu durante o trajeto e posteriormente encontrada, nem passou por mãos alheias à investigação sem registro nos autos.

Em outras palavras: a droga apreendida foi devidamente preservada.

Pelo que se infere dos autos, desde o instante de sua apreensão, ela esteve sob os cuidados e responsabilidade dos policiais que realizaram a abordagem e depois a apresentou na DEPOL.

Posteriormente, a apreensão da droga foi devidamente documentada, sendo duas unidades de maconha encontradas com Emily Cristina Camargo, e quatro unidades apreendidas na posse de Patrick Franco Paulani.

A única falha – se é que se pode assim dizer – refere-se ao fato de o material recebido pela POLITEC, isto é, as seis porções de maconha, terem sido encaminhadas em uma única embalagem plástica de segurança, não sendo possível aferir a quantidade encontrada com cada um dos denunciados, embora tal informação se revele, em princípio, irrelevante, porquanto, conforme dito alhures, ambos respondem penalmente por toda a substância ilícita apreendida”.

Ressalte-se, em adendo, que a perita oficial criminal responsável pela análise da droga apreendida, Regiany França Alves, foi inquirida em juízo, confirmando que o entorpecente submetido à análise, consistente em seis porções, estavam devidamente lacrados,
verbis
:

“
(...) Que o material no laudo é descrito minuciosamente como chegou para gente (...); Que no caso,
esse material chegou para mim, seis porções em embalagem plástica transparente fechada por nó
(...); Que
conforme a requisição foi um laudo só
; Que meu trabalho é totalmente objetivo; Que o que chegou foi uma requisição e o material conforme eu descrevi; Que
nem eu mesma sabia que houve duas apreensões
(...); Que fiquei sabendo depois; Que esses fatos não chegam até mim; Que
não digo que houve contaminação porque todos materiais estavam envoltos em plástico transparente individualizados
(...); Que
é a embalagem que sua cliente e o Patrick envolveram o material
(...); Que realmente teve falha de não ter sido colocado no laudo, mas no sistema foi colocado imediatamente; Que a partir do momento que finalizo o laudo não tem como mexer mais (...); Que meu chefe falou que
não tinha constado lacre nos laudos
; Que corri na POLITEC e fiz a retificação, somente colocando o parágrafo com os lacres que
já tinham sido entregues para Polícia devidamente lacrados
; Que não tenho que fotografar os lacres (...); Que posso dizer com 95% de certeza que todo material é maconha (...); Que não tenho dúvidas que todo material é
cannabis
(...); Que sem sombra de dúvidas é o mesmo material; Que a POLITEC não tem efetivo para cada apreensão (...); Que acho que nenhum país é assim, senão cada policial teria que sair com um perito (...)”.

Assim,
rechaço
a preliminar suscitada.

DO MÉRITO

Pesa contra os apelantes,
Patrick Franco Paulani
e
Emyly Cristina Camargo
, a prática do crime de tráfico de drogas [art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006], consoante se extrai de excerto da exordial acusatória:

“No dia
19 de outubro de 2020
, por volta das 11h15min, na via pública denominada Rua G, bairro João Bosco Pinheiro, nesta cidade de Cuiabá-MT, a denunciada
EMYLY CRISTINA CAMARGO
foi presa em flagrante por guardar e trazer consigo drogas, para outros fins que não o consumo próprio, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar,
agindo em coautoria
com o denunciado
PATRICK FRANCO PAULANI
.

Na mencionada data, na residência situada na rua Minas Gerais, n. 633, bairro Três Barras, o denunciado
PATRICK FRANCO PAULANI
foi preso em flagrante delito por
guardar e ter em depósito drogas
, para consumo de terceiros, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Ressai dos autos que no dia dos fatos a equipe ROTAM 16 encontrava-se em
patrulhamento
pelo bairro Residencial Jonas Pinheiro, quando
visualizou um casal
, os ora denunciados Emyly e Patrick,
transitando pela via pública
no veículo Gol, placa QBJ-2065, de cor branca,
em atitude que os policiais reputaram suspeita
, momento em que foi realizada a abordagem de ambos.

Procedida a busca pessoal no denunciado Patrick, nada de ilícito foi encontrado, porém
os agentes perceberam que a denunciada Emyly estava com certo volume em sua cintura
, e ao ser questionada
ela retirou 01 (uma) porção de substância análoga à maconha
,
dizendo que o denunciado Patrick havia pedido para ela guardar a substância entorpecente
, o que foi
confirmado por Patrick
, ao dizer que a referida droga pertencia a ele.

Perguntado sobre a origem dos entorpecentes,
Patrick revelou que tinha mais entorpecentes em sua residência
. Então, os policiais deslocaram-se até a Rua 04, do Bairro Três Barras; contudo, apuraram que a residência era da genitora do denunciado, pois a mesma afirmou que ele não residia mais naquele local.

Nesse ínterim, a genitora do denunciado apontou a residência localizada na Rua Minas Gerais, do aludido Bairro, como o local onde o denunciado Patrick estaria morando.

Ato contínuo, os policiais adentraram no imóvel, sendo localizados mais
04 (quatro) pedaços grandes de substância análoga à maconha
,
02 (dois) rolos de plástico tipo ‘filme’
,
01 (uma) balança de precisão
,
35 (trinta e cinco) chips de celular
, bem como a quantia de
R$ 1.571,00 (mil, quinhentos e setenta e um reais), em cédulas trocadas
.

Assim, o denunciado
Patrick
foi questionado se ele praticava algum tipo de golpe, tendo ele contado que participava de um grupo que
praticava golpes no site da OLX
, informando ainda que mantinha um escritório situado na Rua Altamiro de Souza, Bairro Primeiro de Março.

De posse dessas informações, os agentes policiais dirigiram-se para o endereço mencionado, e ao chegarem no local conhecido como ‘Residencial da Paz’, visualizaram vários indivíduos empreendendo fuga, pulando em várias casas e foragindo em direção a um matagal, os quais abandonaram diversos aparelhos celulares e alguns documentos, no telhado das residências (foto à fl. 53).

Continuando o procedimento policial, a guarnição realizou a revista domiciliar no imóvel, sendo encontradas, 01 (uma) impressora, 01 (uma) máquina de cartão, além de aparelhos celulares, que conforme informações do denunciado, eram utilizados para a prática de golpes.

Ademais, restou apurado que o denunciado Patrick possui diversas passagens pela prática dos crimes de tráfico de drogas, roubo, estelionato, formação de quadrilha, e inclusive fazia uso de tornozeleira eletrônica.

Por fim, na Central de Flagrantes uma policial feminina realizou busca pessoal na denunciada Emyly, oportunidade em que foi localizada em sua posse mais 01 (uma) porção de substância análoga à maconha.

O laudo pericial n. 3.14.2020.70438-02 (fls. 17/21-IP) concluiu que as
06 (dez) porções apreendidas
, de material vegetal seco, compactado, de tonalidade castanho-esverdeada, pesando ao todo
530g (quinhentos e trinta gramas)
, apresentaram resultado POSITIVO para
Cannabis Sativa
(MACONHA)
, substância entorpecente, de uso proscrito no Brasil, elencada nas listas F2 e E da Portaria n. 344/ ANVISA/MS. Referido laudo ainda atestou que
a balança de precisão continha resquícios de maconha
.

Outrossim, após consulta a folha de antecedentes foi verificado que o denunciado Patrick é
reincidente específico
, pois responde ao processo executivo de pena n. 16924-21.2016.811.0042 – Código: 20003875, perante a 2a Vara Criminal desta Comarca,
pela prática do crime de tráfico de drogas
. Vejamos: ‘01- Guia de Execução Penal Provisória da 9a Vara Esp. Delito Toxico da Comarca de Cuiabá/MT, ref. aos autos n. 2776-05.2016.811.0042 – cód.; 427455 – art. 33 § 4o, da Lei n. 11.343/2006 – pena de 06 anos e 06 meses de Reclusão e 650 dias multa, fixo valor do dia multa em 1/30 do valor do salário mínimo vigente à época dos fotos. Em regime Fechado. 02 – Guia de Execução Penal da 3a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, processo de n. 19108-57.2010.811.0042, por infração do artigo 14 da Lei n. 10.826/03, pena de 02 anos de reclusão, em regime aberto, e multa de 10 dias multa, transitou em julgado para o MP 14/05/2013, para a defesa 16/04/2013, e para o réu 16/04/2013.**unificado em 26/04/2018 o PEP do Cód. 364670***”.

Em suma, pelas circunstâncias acima narradas, verifica-se que
a denunciada Emyly trazia consigo droga, agindo em coautoria com o denunciado Patrick
, o qual confirmou, no momento da abordagem, que havia pedido para a denunciada
Emyly guardar consigo a droga
, tendo
Patrick revelado que tinha mais entorpecentes na sua residência
, local onde foi encontrado o restante das drogas. Portanto, as informações prestadas pelos denunciados, aliado ao encontro de expressiva quantidade de droga, bem como de balança de precisão, a qual apresentou resquícios de maconha, somadas ao envolvimento anterior do denunciado Patrick na mesma prática delitiva, são elementos informativos que evidenciam que
os denunciados Emyly e Patrick estavam previamente ajustados para realizarem a comercialização ilícita dos entorpecentes apreendidos
, com o fim de auferirem lucro fácil, de forma ilícita, cujos fatos revelam a presença de materialidade e indícios suficientes de autoria para a configuração do delito de tráfico de drogas, a dar ensejo à instauração de procedimento criminal contra eles”.

Encerrada a instrução processual, o juízo de origem reconheceu a responsabilidade penal dos apelantes, condenando-os pelos fatos delituosos descritos na peça acusatória,
verbis
:

“
DA MATERIALIDADE DELITIVA:

A materialidade do crime tráfico de drogas encontra-se comprovada pelo termo de exibição e apreensão, Boletim de Ocorrência n. 2020.308610 e laudo de constatação definitivo n. 3.14.2020.70438-02,
não restando dúvidas que a substância apreendida se trata de MACONHA
, a qual era ao tempo do fato e ainda é de uso, porte e comercialização proibida no Brasil, em conformidade com RDC n. 13 de 26.03.2010, a qual regulamenta a Portaria n. 344/98, da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, sendo inclusa nas listas E de substâncias proscritas.

DA AUTORIA DELITIVA:

No que concerne às
autorias dos crimes
em tela, vejamos o que as provas produzidas na fase judicial subsidiam a respeito:

O policial militar
VITOR AUGUSTO CARVALHO MARTINS
, quando ouvido, relatou:

‘(...) Que a equipe estava em patrulhamento pela região; Que foi avistado dois cidadãos em fundada suspeita; Que foi realizada a abordagem e com o suspeito masculino nada de ilícito foi encontrado; Que foi visualizado que a segunda suspeita, do sexo feminino,
tinha um volume em sua cintura
, onde foi indagada a mesma e
ela acabou tirando uma porção de substância análoga à maconha
; Que
ela informou que o suspeito do sexo masculino mandou ela esconder a droga
; Que indagado sobre a origem do entorpecente,
o suspeito acabou dizendo que na sua residência havia mais
; Que a equipe deslocou até o endereço onde o indivíduo nos informou; Que fomos recebidos pela genitora do mesmo; Que a mesma nos informou que o mesmo não residia na residência; Que nos indicou a residência onde o mesmo morava, bem próximo do local; Que
em buscas na residência foi encontrado além de entorpecente, material para embalagem do tráfico, balança de precisão, grande quantidade de dinheiro e vários chips de operadoras
(...); Que o mesmo falou que
participava de um grupo de golpe da OLX
(...); Que chegando na delegacia, a suspeita do sexo feminino foi feita busca pessoal por uma policial e foi encontrada mais uma porção com a mesma; Que o suspeito do sexo masculino usa tornozeleira eletrônica e possui diversas passagens criminais (...); Que
na casa do Patrick foi encontrada mais (droga)
; Que lá
foi encontrada grande quantidade de entorpecente
; Que
aparentava ser maconha
; Que ele confirmou que lá era casa dele (...);
Que a gente não conhecia a Emyly e o Patrick
(...); Que a droga estava na cintura; Que ela que entregou (...); Que não recordo a roupa que Emyly usava (...); Que ela entregou a droga para o comandante da equipe; Que era o cabo Covatti (...); Que
era uma porção de substância análoga à maconha
(...)’.

O policial militar
ARLEI LUIZ COVATTI
, quando ouvido, relatou:

‘(...) Que foi realizada a abordagem do veículo suspeito; Que era um Gol branco; Que ao realizar a abordagem foi feita a busca pessoal no suspeito Patrick mas nada foi encontrado; Que
foi visualizado em volume na cintura dela (Emyly)
; Que
ela retirou uma porção de entorpecente
; Que foi indagado a origem; Que
ela disse que o Patrick pediu para ela esconder
(...); Que ele nos levou para residência da mãe dele; Que ela nos relatou que ele não morava mais ali; Que a partir daí
ele confessou que teria mais na residência dele
, que
estaria na geladeira
, em
um pote
; Que foi deslocado até o local e
encontrado o restante do entorpecente
; Que com ela foi encontrada uma porção de entorpecente análoga a maconha; Que posteriormente foi encontrado mais uma porção na cintura dela lá no CISC; Que foi feita busca pessoal por uma policial feminina (...); Que a primeira porção ela própria retirou; Que eram todas porções análogas à maconha; Que estávamos realizando
patrulhamento na região
, que
tem muito tráfico de drogas
; Que
suspeitamos do veículo e decidimos realizar a abordagem
(...); Que
a Emyly falou que o Patrick pediu para ela esconder
(...); Que
ele falou que era para consumo próprio
; Que eles falaram que estavam vindo de alguma festa; Que
eu não conhecia eles
(...); Que
além da droga tinha papel filme, balança de precisão
(...); Que foi apreendido
bastante dinheiro e bastante chip de celular
(...); Que a porção de maconha que estava com ela era pequena (...); Que
ela disse que o Patrick pediu para ela esconder
(...); Que
todo material apreendido e recolhido e guardado dentro da viatura
; Que não tem local específico (...); Que
a gente não lacra nenhum material
; Que cabe à Polícia Civil fazer isso (...); Que
nosso procedimento é apreender o material e deslocar para delegacia
(...); Que
o Patrick assumiu que a droga era dele e ela disse que ele pediu para ela esconder na cintura
(...); Que nunca vi POLITEC comparecer no local (...); Que acho que até nem vai (...)’.

O policial militar
WAGNER CHARLES BORGES DA SILVA
quando ouvido, relatou:

‘(...) Que estávamos em rondas, não recordo o bairro; Que lembro de alguns fatos; Que durante a abordagem foi realizada busca, parece que
na menina, ela estava com uma porção de maconha
; Que
ela informou que era do Patrick
; Que
ela falou que o Patrick pediu para ela guardar para ele
;
Que durante a entrevista ele disse que na casa dele tinha mais
(...); Que quando deslocamos até o local
encontramos mais algumas porções de maconha e alguns chips
(...); Que ele falou que ele estava atuando também além do tráfico, de golpes de aplicar golpes da OLX (...); Que foi
observado que tinha um volume com Emyly
; Que
ela retirou e mostrou para gente que era droga
(...); Que quando a gente está em andamento com a ocorrência, a gente vai colocando na viatura e depois que termina as buscas, a gente conduz à delegacia, vincula no BO de quem é o que, cada coisa, e lá passa para a Polícia Civil e lá não sei qual o procedimento deles; Que a gente entrega para eles (...).”

[...]

O acusado
PATRICK FRANCO PAULANI
, quando ouvido, declarou:

‘(...) Que conheci a Emyly numa festa no centro, atrás do Gerônimo (...); Que fiquei com ela; Que conheci ela no dia; Que no outro dia fui levar ela para casa; Que perto da casa dela fomos abordados pela polícia; Que pediu para eu parar, eu parei (...); Que
eu estava mexendo com golpes da OLX
; Que eles
acharam vídeos no meu celular que tinha quatro fuzil
(...); Que
eles queriam que eu desse conta desses fuzis
; Que
levei eles na casa da minha mãe
; Que minha mãe falou que eu não morava lá; Que
levei eles lá em casa
; Que
só tinha 40 chips de celular da Vivo
(...); Que quando fui abordado pela Polícia
não foi encontrado entorpecente comigo nem com a Emyly
; Que só foi encontrado essas outras coisas no escritório (...); Que ia vender os chips (...); Que ela não estava levando entorpecente para mim; Que
não vi que tinha entorpecente com ela
(...); Que acho que ela foi pressionada a dizer isso (...); Que
não sei a quem pertencia o papel filme e balança de precisão
; Que
o dinheiro é do meu trabalho
; Que foi encontrado dentro da minha carteira lá em casa (...); Que os chips tinham lá em casa; Que os trinta e cinco chips eram meus; Que
os quatro pedaços de maconha e o plástico filme não foram encontrados lá em casa
(...); Que eu não conhecia os policiais (...); Que
nego (as acusações)
; Que só confirmo a apreensão dos chips de celular e do dinheiro (...); Que
não vi droga sendo encontrada com ela (Emyly)
; Que Emyly não mora comigo, nem trabalha comigo; Que ela não sabia do endereço do escritório; Que conheci ela nessa noite, nessa festa (...)’.

A acusada
EMYLY CRISTINA CAMARGO
, quando ouvida, declarou:

‘(...) Que eu conheci o Patrick numa festa (...); Que ele me chamou para ir para casa dele; Que fui para casa dele, a gente dormiu; Que no outro dia ele estava me trazendo embora (...); Que a casa dele era perto da minha casa; Que a Polícia foi, fez a abordagem; Que
a polícia fez a revista íntima e encontrou um pedaço de ‘brow’ na minha calcinha;
Que
fomos para casa dele
; Que
não pediram permissão para entrar na casa dele
; Que entraram sem pedir permissão; Que
bateram nele
(...); Que fiquei dentro do camburão, então não sei o que aconteceu lá dentro; Que
só vi o policial chegando com a maconha
,
falando que encontrou na casa dele
; Que diz que pegou na casa dele, mas não tinha como eu ver nada porque estava dentro do camburão; Que
a droga que estava comigo o Patrick pediu para eu guardar
(...); Que
na hora do desespero eu guardei
; Que foram na casa dele, onde a gente dormiu (...); Que fomos abordados na esquina da minha casa (...); Que
só vi a droga mesmo
; Que não vi nada porque não me tiraram do camburão; Que só vi a droga mesmo; Que
a droga estava dentro de um pote
(...); Que ele morava sozinho; Que não encontraram mais entorpecente comigo; Que
o ‘brow’ era um tantinho assim
; Que coloquei na minha cintura; Que estava num plástico transparente, tipo ‘trouxinha’; Que nego que estivesse traficando (...); Que
na hora que fomos abordados ele assumiu que a droga era dele
(...); Que na delegacia não encontraram nada comigo (...); Que não sabia que o ‘brow’ era droga, não sabia o que era; Que conheci ele na festa; Que nunca morei com Patrick (...)’.

Diante a pluralidade de réus, passo a analisar individualmente a conduta de cada um deles.

DO ACUSADO PATRICK:

Conforme se ressai dos autos, o acusado, quando ouvido em juízo,
negou a prática delitiva
, afirmando que
não foi apreendido nada em posse da acusada EMYLY
, tampouco em sua residência.

Do mesmo modo,
negou a propriedade dos petrechos utilizados no preparo das porções
(papel filme e balança de precisão).

Por sua vez, a codenunciada
EMYLY
afirmou, na fase judicial, que
o réu pediu a mesma que guardasse uma porção de maconha
, assim que avistou a polícia.

Vejo, outrossim, que a defesa do acusado não produziu qualquer prova a fim de ratificar a versão apresentada pelo réu na fase judicial, ônus este que lhe competia, mas não o fez.

Do mesmo modo digo em relação aos depoimentos dos policiais militares que efetuaram as prisões em flagrante dos denunciados, já que não produziu qualquer prova a ponto de desmerecer suas declarações.

Dito isto, observo que, os policiais militares
ARLEI LUIZ COVATTI
e
WAGNER CHARLES BORGES DA SILVA
quando ouvidos em juízo,
ratificaram suas versões apresentadas na fase extrajudicial
, declarando com riqueza de detalhes toda ocorrência.

De acordo com os policiais,
após a apreensão de entorpecentes em posse da acusada EMYLY
, o acusado
PATRICK informou que na sua residência haveria mais drogas
e por essa razão, após deslocarem à residência da sua mãe, os policiais
foram até a residência do acusado
, local
onde foram encontrados entorpecentes dentro de um pote dentro da geladeira, além de plástico filme, balança de precisão e considerável quantia em dinheiro
.

Atrelado as informações repassadas pelos policiais, verifica-se do termo de apreensão e laudo pericial que
na residência do acusado PATRICK
,
foram apreendidos quatro pedaços grandes de maconha, além de papel filme e balança de precisão
, o que configura o tráfico ilícito de entorpecentes.

Com isso, tenho comigo que as declarações firmadas pelos policiais militares, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, merecem a credibilidade necessária, não apenas porque compromissados na forma da Lei, mas também porque estão em conformidade com as demais provas produzidas os autos.

[...]

Corroborando a traficância exercida pelo acusado, destaca-se que, conforme se depreende pelos seus antecedentes criminais, que o mesmo
possui uma condenação pela prática de crime análogo ao presente
(autos n. 2776-05.2016.811.0042), proferida por este Juízo.

E mais, frisa-se que foram apreendidos em poder do acusado a quantia de
R$ 1.571,00
, valor este que, por sua vez, o mesmo não logrou êxito em comprovar sua origem lícita, razão pelo qual entendo que era proveniente da atividade espúria que pratica, à época dos fatos.

[...]

Noutro giro, conquanto o acusado negue a prática delitiva, o certo é que a defesa não produziu qualquer prova a fim de ratificar sua versão dada aos fatos, ônus este que lhe competia, mas não o fez.

[...]

Outrossim, friso que a mera alegação do réu de ser usuário, por si só, não afasta o reconhecimento do tráfico, uma vez que é perfeitamente possível, e até comum, o usuário praticar o tráfico, mesmo que para manter seu próprio vício.

[...]

Com efeito, tenho que restou devidamente comprovada a autoria delitiva, visto que o denunciado tinha em depósito/guardava substâncias entorpecentes destinadas à mercancia.

Com isso, não é possível acolher a tese da defesa para absolver e/ou desclassificar a conduta do réu, uma vez que restou demonstrado claramente o tráfico de drogas praticado pelo mesmo.

DA ACUSADA EMYLY:

De acordo com o depoimento do acusado em juízo, a mesma
confessou que guardava entorpecentes a pedido do coacusado PATRICK
.

Com efeito, o tráfico de tráfico de drogas na modalidade
‘trazer consigo’
, está configurado, isto porque é um delito de ação múltipla, conforme se denota pela transcrição
ipsis litteris

do art. 33,
caput
, da Lei n. 11.3434206 abaixo:

[...]

Ademais, cabe ressaltar que a confissão do réu foi ratificada pelos depoimentos dos policiais militares que efetuaram sua prisão em flagrante, que confirmaram o encontro do entorpecente e ainda relataram com riqueza de detalhes toda ocorrência.

Com efeito, a confissão livre e espontânea da acusada, alinhada com os depoimentos judiciais dos policiais, não deixam dúvidas quanto à sua autoria delitiva.

Denota-se, portanto, que a confissão judicial da acusada, por presumir-se livre dos vícios de inteligência e vontade, tem valor probatório e serve como base à sua condenação, vez que guarda total harmonia com as demais provas produzidas.

[...]

Por isso, entendo que sobejam elementos para a condenação da denunciada, pelo crime de tráfico ilícito de entorpecentes, pois infringiu o núcleo do art. 33,
caput
, da Lei de Drogas, no que se refere às condutas de guardar/ter em depósito drogas de uso proscrito no país, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar”.

Compulsando detidamente os autos, não se põem dúvidas quanto à traficância exercida por Patrick Franco Paulani.

Consoante amplamente demonstrado pela prova testemunhal coligida na instrução criminal, no momento da abordagem a apelante Emyly Cristina Camargo informou aos policiais que havia escondido a droga encontrada consigo a pedido de Patrick.

Segundo asseverado pelos PMs Vitor Augusto Carvalho Martins, Arlei Luiz Covatti e Wagner Charles Borges da Silva, no momento da abordagem visualizaram um volume na cintura de Emyly Cristina, e ela própria acabou tirando uma porção de substância análoga à maconha, apresentando-a aos policiais.

Ao ser indagada sobre a origem da droga, Emyly afirmou que havia escondido a droga a pedido de Patrick.

Vale ressaltar que Patrick, em seu interrogatório, disse não ter visto o momento em que os policiais encontraram entorpecente com Emyly, asseverando ainda que não pediu a ela para esconder a droga, presumindo que ela foi pressionada a dizer isso.

Entretanto, Emyly Cristina Camargo, em juízo, confirmou a versão dos policiais, declarando que no instante em que os policiais determinaram a ordem de parada, Patrick pediu a ela para guardar a droga que ele trazia consigo, tendo ela,
“na hora do desespero”
, escondido o entorpecente em sua cintura.

Ela asseverou, ainda, que
“na hora que fomos abordados, ele
[Patrick]
assumiu que a droga era dele”
.

Percebe-se, portanto, que a versão de Emyly Cristina coaduna com a descrição fática apresentada pelos policiais, e embora tenha permanecido dentro do camburão no momento da busca domiciliar na residência de Patrick, confirmou ter visto a droga dentro de um pote.

Conquanto Emyly estivesse com Patrick no momento da abordagem policial, não há evidências concretas de que estivesse conluiada com ele na prática da mercancia de drogas.

Não há nenhum indício seguro de que Emyly seja traficante, ou que esteja ligada de alguma maneira a Patrick no comércio ilícito de substância entorpecente.

O único fato que pesa contra si foi ter sido encontrada com ele durante a abordagem de rotina, ocasião em que, atendendo ao pedido de Patrick, aceitou esconder o estupefaciente em suas vestes.

Registre-se que a abordagem policial foi absolutamente casual, apenas porque os réus estavam em local conhecido por haver intensa movimentação de traficantes, fato este confirmado pelo PM Arlei Luiz Covatti:
“que estávamos realizando patrulhamento na região, que tem muito tráfico de drogas”
.

Não há nenhum outro indicativo de que Emyly seja comparsa de Patrick, ou mesmo de que ambos possuam qualquer tipo de relação, seja ela pessoal, profissional ou amorosa.

A propósito, segundo asseverado pelos réus, eles haviam se conhecido no dia anterior, em uma festa, passaram a noite juntos e foram presos no momento em que Patrick levava Emyly para sua casa.

Não houve nenhuma diligência na residência de Emyly, e nada de ilícito foi encontrado com ela, exceto as duas porções de maconha que Patrick pediu a ela para esconder dos policiais, possivelmente pelo fato de possuir outros registros criminais, inclusive uma condenação definitiva pelo crime da mesma natureza.

Destaque-se, ainda, que nenhuma diligência foi empreendida no sentido de investigar o envolvimento de Emyly na mercancia de drogas, nenhuma apuração posterior, enfim, nenhuma prova contundente de seu envolvimento no tráfico.

Portanto, ao que parece, Emyly apenas se encontrava na hora errada e com a pessoa errada, e embora tenha confessado que escondeu a droga a pedido de Patrick, não visualizo nos autos provas suficientes para manter sua condenação.

No que tange a Patrick Franco Paulani, conforme dito linhas atrás, não há nenhuma dúvida quanto ao seu envolvimento com o tráfico de drogas.

Não apenas porque ostenta condenação anterior por crime da mesma natureza, mas porque os policiais encontraram em sua residência considerável porção de substância entorpecente [maconha], além de dois rolos de plástico tipo “filme”, uma balança de precisão e R$ 1.571,00 [mil, quinhentos e setenta e um reais] em cédulas trocadas.

Convém salientar, ainda, que na residência de Patrick os policiais encontraram trinta e cinco chips de celular da operadora “Vivo”, tendo ele assumido aos militares que integrava um grupo que praticava golpes no
site
da OLX.

Some-se a isso que a alegada condição de usuário não elide a responsabilização do agente pelo tráfico, notadamente quando demonstrada a mercancia de drogas pelos contundentes e harmônicos depoimentos dos policiais militares responsáveis pela apreensão dos estupefacientes e prisão dos envolvidos
[8]
.

Forte em tais razões, a manutenção da condenação imposta a Patrick Franco Paulani é medida que se impõe.

No dizente ao pleito de modificação do regime inicial de cumprimento da pena, melhor sorte não assiste à defesa de Patrick.

Na hipótese vertente, foi imposta a Patrick a reprimenda definitiva de 6 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicialmente
fechado
.

Verifica-se que o juízo de origem, na fase de individualização da pena, sopesou de modo desfavorável uma circunstância judicial atinente aos antecedentes, considerando a condenação imposta nos autos da ação penal n. 19108-57.2010.8.11.0042, proferida pelo juízo da 3a Vara Criminal da Capital, pela prática do crime previsto no art. 14 da Lei n. 10.826/2003 [porte ilegal de arma de fogo de uso permitido].

Na segunda fase dosimétrica, foi reconhecida a reincidência do acusado, em razão da condenação imposta pela prática do crime de tráfico de drogas [PEP n. 16924-21.2016.8.11.0042].

Logo, agiu de modo escorreito a magistrada sentenciante, ao fixar-lhe o regime fechado, com fundamento no art. 33, § 2o,
b
, e § 3o, do Código Penal
[9]
.

Com relação ao pedido de restituição do material apreendido, formulado pela defesa de Emyly Cristina Camargo, em especial dos valores apreendidos e aparelhos celulares, não visualizo sua legitimidade para tal pleito, uma vez que os bens foram apreendidos na posse do coacusado, Patrick Franco Paulani.

Pelo que ressai dos autos, os únicos objetos aprendidos com a apelante consistiram no aparelho celular marca Samsung, cor preta, com visor danificado e de duas chaves [item 4 do termo de exibição e apreensão acostado aos autos – Id. 109743036].

De corolário lógico, diante da absolvição de Emyly Cristina Camargo, reputa-se pertinente a restituição apenas destes bens, e não de todo material apreendido, em especial, da importância apreendida na residência de Patrick Franco Paulani.

Nesse diapasão, fica mantido
“o perdimento dos aparelhos celulares e valores apreendidos (R$ 1.571,00), em favor da ASSOCIAÇÃO AMIGOS DO PROERD MATO GROSSO, Banco Sicredi, Agência 0810, conta corrente 34932-3, CNPJ 33.661.293/0001-07”
decretado pelo juízo de origem,
“porquanto o réu PATRICK não logrou êxito em comprovar sua origem lícita, demonstrando, assim, ser proveniente
do tráfico
que praticava à época dos fatos”
.

Por derradeiro, no que tange ao prequestionamento, consigno que seus preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, apesar de que
“O órgão judicial não está obrigado a adotar os dispositivos eleitos pelas partes, mas a julgar a pretensão com amparo no ordenamento jurídico vigente”
[10]
.

À vista do exposto, em parcial consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo de
PATRICK FRANCO PAULANI
, e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de
EMYLY CRISTINA CAMARGO
para absolvê-la da prática do crime de tráfico de drogas, com fundamento no art. 386, inciso VII, do CPP.

Com a absolvição de Emyly Cristina Camargo determino a restituição do celular com ela apreendido, da marca Samsung, cor preta, com visor danificado [item 4 do termo de exibição e apreensão – ID. 109743036], bem como das duas chaves [já determinada pelo juízo de origem na sentença hostilizada].

Conservo incólumes os demais termos da sentença hostilizada.

É como voto.

[1]
TJMT, N.U 0016390-38.2020.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 20/07/2021, Publicado no DJE 26/07/2021.

[2]
TJMT, N.U 0008986-33.2020.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/03/2021, Publicado no DJE 05/03/2021.

[3]
STJ, HC 609.072/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 15/10/2020.

[4]
STJ, AgRg no RHC 134.554/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 20/10/2020, DJe 22/10/2020.

[5]
STJ, HC 593.232/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 20/10/2020, DJe 26/10/2020.

[6]
CF, art. 5o, inciso XI – “a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial”.

[7]
TJMT, N.U 0002843-28.2019.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/05/2021, Publicado no DJE 27/05/2021.

[8]
Enunciado Orientativo n. 3: “A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006”.

[9]
“Em razão da reincidência e dos maus antecedentes do Agravante, o regime inicial fechado foi devidamente fixado, nos termos dos arts. 33, §§ 2.o e 3.o, e 59, todos do Código Penal” [STJ, AgRg no HC 682.888/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/04/2022, DJe 25/04/2022].

[10]
TJMT, Ap. 171802/2014, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 03/06/2015, Publicado no DJE 11/06/2015.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2022